Tribunal: TJDFT
Processo: 0731589-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL E SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À RECURSO REPETITIVO. PREMISSA FÁTICA. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANSGRESSÃO. NÃO VISLUMBRADA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Inadmissível a reclamação, perante esta eg. Corte, fundada em supostas violações à lei expressa ou enunciado sumular do Supremo Tribunal Federal, por ausência de previsão legal ou regimental.

2. Para a verificação de ofensa à autoridade de precedente do Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, nos termos do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, uniformizar a interpretação da lei federal nas matérias de sua competência, é necessário que a premissa fática esteja expressamente afirmada no acórdão reclamado, o que não se verifica no presente caso.

3. Não se cogita violação ao teor da Súmula 440 do STJ, pois, na linha do próprio entendimento daquela Corte Superior, é admissível a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente.

4. Reclamação conhecida em parte e, na extensão, julgada improcedente.